Tribunal: CARF
Processo: 11080.734452/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734452/2018-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.013 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.012, de 28 de outubro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 11080.735040/2018-87, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se IMPUGNAÇÃO apresentada pela requerente ante Notificação de
Lançamento que, em vista da não homologação de compensação, aplicou a multa prevista no
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com alterações posteriores. A base de
cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da compensação
realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para a data de transmissão
da Declaração de Compensação.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734452/2018-08
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734452/2018-08

Da pendência de análise do processo n° 10880.907732/2015-11, onde
se deu a compensação que deu origem à multa ora exigida.
A multa ora discutida está relacionada com a compensação que foi
glosada através de Despacho Decisório, objeto do Processo de Crédito n°
10880.907732/2015-11, tendo a ora Impugnante apresentado naqueles
autos a competente Manifestação de Inconformidade, que, atualmente,
pende de análise em primeira instância administrativa.
Decorre da lógica que, em sendo reconhecido o direito da Impugnante no
processo n° 10880.907732/2015-11, correto estará o valor do crédito e,
consequentemente, estarão validadas as compensações efetuadas, e nada
será devido pela mesma, nem mesmo a multa ora combatida. Por outro
lado, apenas se o desfecho daquele processo for desfavorável à ora
Impugnante é que se poderia considerar a exigência da citada multa.
Em um cenário como o ora observado, O SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO
DO
PRESENTE
PROCESSO
SE
MOSTRA
CRUCIAL, com o que se evitará exigência indevida.
Se o débito principal oriundo de suposta compensação não homologada
ainda será discutido no processo n° 10880.907732/2015-11, o
prosseguimento da cobrança nestes autos de multa a ele relacionada
poderá ensejar o enriquecimento sem causa da Administração, além de
violação explícita aos princípios da moralidade e da eficiência
administrativa, albergados pela Constituição Federal e pela Lei n°
9.784/98. Tal não pode ser admitido, motivo pelo qual se requer o
sobrestamento do julgamento do presente processo, até o encerramento
do julgamento do processo n° 10880.907732/2015-11.
Inconstitucionalidade do Artigo 74, §17, da Lei ne 9.430/96 e a
repercussão geral determinada pelo STF.
O sobrestamento em tela também é justificado pela discussão da
inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, que tem
"repercussão geral" reconhecida pelo Min. Ricardo Lewandowski, nos
termos do art. 543-A, §1, do anterior CPC, aguardando julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal - STF.
O Recurso Extraordinário n° 796.939/RS está agora sob a Relatoria do
Min. Edson Fachin, que suspendeu o processamento de todos os feitos
pendentes que versem sobre o mesmo tema, nos termos do artigo 1.035,
§52, do Código de Processo Civil, e deverá em breve encaminhar o
processo para julgamento em conjunto com a ADI 4.905.
Nos autos daquele Recurso Extraordinário, a Procuradoria Geral da
República, em Parecer do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, deixa
claro que somente mediante a comprovação de ato ilícito do contribuinte
seria potencialmente aplicável qualquer tipo de sanção ou multa.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734452/2018-08

Neste cenário em que, por determinação do STF, estão suspensos os
julgamentos de todos os processos que discutem a aplicação da multa
isolada prevista no artigo 74, §17, da Lei n° 9.430/96, cuja
inconstitucionalidade deverá em breve ser declarada, requer-se o
sobrestamento do julgamento do presente processo administrativo até a
decisão definitiva do STF.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação e ingressou com Recurso
Voluntário alegando, em síntese:
 Da vinculação do presente recurso ao processo administrativo n°
10880.907732/2015-11;
 Da desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa isolada e sua
evidente violação aos princípios gerais do direito;
 Da impossibilidade de concomitância de multas.

- DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente pugna seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, afastando-se por completo a exigência da multa isolada objeto da
Notificação de Lançamento que deu azo à cobrança ora impugnada, por se tratar de sanção
política vedada em nosso ordenamento, em flagrante violação ao princípio da irretroatividade da
norma tributária, além de não terem sido verificados os requisitos de má-fé e fraude.
Além disso, deve ser também cancelada porque a multa ora aplicada não pode
coexistir com a multa já aplicada no Despacho Decisório que avaliou os créditos tributários
compensados.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 16 de junho
de 2020, às e-folhas 133.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de julho de 2020, às e-folhas 135.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734452/2018-08

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

Da vinculação do presente recurso ao processo administrativo n°
10880.907733/2015-57;

Da desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa isolada e sua
evidente violação aos princípios gerais do direito;

Da impossibilidade de concomitância de multas.

Passa-se à análise.
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente prevista
na Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos casos de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no processo administrativo n° 10880.907733/2015-57.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso
administrativo.
Ingressou-se com o Recurso Voluntário.
Observemos os andamentos do mencionado processo:

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734452/2018-08

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente os
processo de no 10880.907733/2015-57, sendo certo que a decisão nele proferida pode
influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento
em diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a
decisão definitiva e proceder sua juntada no presente processo.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 220
DF CARF MF
Original